Tribunal: TJES
Processo: 5003999-08.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-08.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE LEITE SARTORI e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5003999-08.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADA: CRISTIANE LEITE SARTORI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LITERALIDADE DO ART. 537, §1º, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10027459, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, bem como arbitrou multa diária para hipótese de descumprimento da liminar.

Em suas razões recursais ao ID 10086021, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada se encontra maculada por vícios, que merecem correção, na medida em que, ao fixar as
astreintes
de ofício, ultrapassou o limite do recurso interposto, promovendo inequívoco prejuízo à embargante. Aduz que a multa nunca foi objeto de debate no recurso interposto e, portanto, a sentença combatida fez coisa julgada quanto tal questão, sendo vedada a
reformatio in pejus
. Afirmou, ainda, que, ao inserir a multa (indevida), o Acórdão embargado aplicou valor de condenação ou proveito econômico, razão pela qual deve ser utilizado como parâmetro na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para eliminar
“(...) a obscuridade e contradição do v. acórdão, conforme fundamentação acima, mantendo a r. sentença como lançada, sem a possibilidade de multa e com a previsão de conversão em perdas e danos (...)
.

Contrarrazões ao ID 10360065, pelo improvimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada se encontra maculada por vícios, que merecem correção, na medida em que, ao fixar as
astreintes
de ofício, ultrapassou o limite do recurso interposto, promovendo inequívoco prejuízo à embargante. Aduz que a multa nunca foi objeto de debate no recurso interposto e, portanto, a sentença combatida fez coisa julgada quanto tal questão, sendo vedada a
reformatio in pejus
. Afirmou, ainda, que, ao inserir a multa (indevida), o Acórdão embargado aplicou valor de condenação ou proveito econômico, razão pela qual deve ser utilizado como parâmetro na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para eliminar
“(...) a obscuridade e contradição do v. acórdão, conforme fundamentação acima, mantendo a r. sentença como lançada, sem a possibilidade de multa e com a previsão de conversão em perdas e danos (...)
.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

In casu
, não assiste razão à requerida/embargante e convém integrar o voto condutor, sem modificá-lo, a fim de aclarar que
o arbitramento das "astreintes" não importa "reformatio in pejus".

Tenha-se como norte o que dispõe o art. 537, § 1º, do CPC, a saber que:
"O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I -se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Em igual sentido:

Embargos de declaração - Oposição pela autora, apelante, sob o fundamento de que o voto condutor do acórdão incorreu em "reformatio in pejus" ao decotar "astreintes" –
Voto integrado, sem efeito modificativo, a fim de aclarar que em matéria de "astreintes" não se forma preclusão ou coisa julgada ou há "reformatio in pejus" - Orientação do Col. STJ, de que as "astreintes" podem ser modificadas de ofício pelo juiz - Literaridade do art. 537, § 1º, do novo CPC - Embargos de declaração acolhidos e voto integrado, sem efeito modificativo
.(TJ-SP - EMBDECCV: 10022899120188260248 SP 1002289-91.2018.8.26.0248, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 25/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. Ao Julgador é dado modificar, inclusive de ofício, o valor e a periocidade da multa anteriormente fixada. Além disso, não há falar em reformatio in pejus
quando as astreintes, em termos absolutos, passa a alcançar, potencialmente, valor inferior àquele inicialmente estabelecido na origem. Embargos de declaração desacolhidos. Unânime. (Embargos de Declaração Nº 70080532872, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 14/03/2019).(TJ-RS - ED: 70080532872 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019) (destaquei).

Registro, ainda, que o valor das
astreintes
não se confunde com eventual condenação para fins de parâmetro na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nesta fase de conhecimento. A dicção do art. 55, da Lei 9.099/95 (legislação especial) é clara ao disciplinar o parâmetros dos honorários: valor da causa ou condenação, tal como foi consignado na decisão colegiada.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.